Tribunal: CARF
Processo: 10820.003496/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.003496/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.922 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ISABEL BANNWART WANDERLEY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida, sendo válida a ciência
enviada ao domicílio fiscal elegido pelo Contribuinte.
Recurso não conhecido
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte nas fls. 217/238,
contra a decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/SP2, que julgou procedente o lançamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.003496/2007-58
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003496/2007-58

crédito tributário, conforme fundamentação do Acórdão da Impugnação de no 17-39.973,
proferido em 14/04/10 (fls. 184/195), cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE PARCERIA -
CARACTERIZAÇÃO - IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO.
A despeito de ter sido atribuída a denominação de contrato de
parceria, quando, pelas características do negócio jurídico
praticado, em especial pela ausência de compartilhamento de
riscos, trata-se de contrato de arrendamento rural, a tributação da
renda deve se dar com base na legislação aplicável ao
arrendamento rural, ou seja , tributação dos rendimentos comó
provenientes de aluguel recebido de pessoa física, sujeitos ao
recolhimento mensal de carnê-leão, que se não efetuado, acarreta
a aplicação de multa isolada. Ademais, a parceria agrícola deve
ser comprovada por contrato escrito registrado em cartório de
títulos e documentos, em face de previsão legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A apuração do crédito tributário, incluindo a exigência de juros de
mora com base na Taxa Selic, decorre de disposições expressas em
lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e
de
julgamento
afastar
sua
aplicação.
Eventual
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Conforme Auto de Infração (e-fls. 114/136) lavrado em razão da apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa físicas sujeitos ao carnê-leão, oriundos de aluguéis
de imóvel rural, sendo lançado o total de R$ 220.313,33 compostos por R$ 93.494,39 á título de
imposto, R$ 70.120,78 de multa proporcional, R$ 20.385,19 á título de Juros de Mora, R$
36.312,97 de Multa Isolada.
A referida fiscalização deu-se inicio face ao Contribuinte Manoel Olinto
Wanderley, esposo da Contribuinte Izabel Bannwart Wandeley, sob a qual teve o Auto de
Infração objeto deste Procedimento Fiscal, sendo lançado 50% dos valores apurados para cada
cônjuge.
Inconformado, compareceu o Contribuinte em 02/01/08 apresentando sua
impugnação junto ás e-fls. 143/167 onde aduziu haver incorreta desclassificação da parceria
agrícola classificando-o como Arrendamento tributável, e em razão da permuta de imóveis
também realizada pelos Contribuintes.
Aduz que ao contrario do que alega a fiscalização, não haveria a fixação de
porcentagem fixa de contraprestação pelo uso da terra, elemento utilizado para desqualificar a
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003496/2007-58

natureza de contrato de parceria, por inexistência de risco, elemento essencial desta modalidade
contratual.
Salienta que a forma de contraprestação fixada, encontra inclusive guarida junto
ao Estatuto da Terra, sendo exposto junto ao Art. 96, §3o, que o adiantamento do montante
prefixado não afastaria a natureza do contrato de parceria.
Aduz que mesmo que a quantidade de cana fosse fixa, ainda assim tratar-se-ia de
parceria pois para tratar-se de arrendamento, haveria de ter sido fixado uma contraprestação em
dinheiro, elemento este caracterizador dos contratos de arrendamento.
Aduz que a fixação em percentual, por si só, já implicaria risco posto que se
subjugam á casos fortuitos que possam afetar a produção e por consequência, a quantia repassada
a Contribuinte.
Salienta que haveria a aplicação do entendimento da Lei no 11.443 para o que se
interpreta por parceria agrícola se aplicaria mesmo que promulgada posteriormente aos fatos
geradores por tratar-se de norma interpretativa, aplicando-se a fato pretérito.
Por fim, também questionou a indevida incidência de juros pela Taxa Selic
apresentando argumentos em sentido á afasta-las, requerendo o cancelamento do lançamento.
Em resposta, a 4o Turma da DRJ/SP2 proferiu o Acórdão 17-39.973 onde
sustentou que o Contrato de Parceria Rural tem seus requisitos caracterizadores estabelecidos no
Estatuto da Terra, sendo que a formalização por escrito e registrado em cartório é condição
imprescindível para que se admita para efeitos tributários a existência de parceria, e que no caso
em tela, haveriam todos os requisitos inerentes á natureza de arrendamento.
Aduz que a combinação entre o Contrato de Cessão de Direitos e o Contrato
Particular de Parceria afasta o risco inerente ao contrato de parceria, incidindo a aplicação do
Art. 48 do RIR/99, Dec. no 3000/99.
Segundo o Acórdão, nos contratos de parceria, haveria a participação do
Contribuinte nos lucros e nas perdas, o que não se observa no caso concreto posto que a
combinação contratual afasta o risco, fixando remuneração base como contraprestação.
Salienta que a inserção do Item I na Clausula 4o que dispõe “os parceiros
outorgados não poderão pleitear a redução do percentual estipulado por nenhuma alegação,
seja a existência de contratempos, tais como geadas, temporais, secas, incêndios, acides do solo,
invasão de animais, etc.” afasta o risco contratual.
Sustenta que todos os pagamentos efetuados pelo suposto “parceiro” foram
efetuados em dinheiro, conforme os extratos bancários, sendo efetuados inclusive no período de
entressafra, demonstrando a real natureza de arrendamento.
Ademais, faltara o requisito formal essencial caracterizador dos contratos de
parceria fixado pela Instrução Normativa SRF no 125 de 1992, a qual fixa como requisito o
registro publico do instrumento contratual, o que não ocorrera no caso em tela.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003496/2007-58

Salienta a legitimidade da aplicação da multa isolada por estar o contribuinte
obrigado a recolher mensalmente a contribuição e deixando de faze-lo incorre nas hipóteses de
sua aplicação.
Por fim, fundamenta a legitimidade da aplicação da Taxa Selic, considerando
completamente improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o lançamento em sua
integralidade.
Ainda inconformado, compareceu o Contribuinte em 09/06/2010 apresentando
seu Recurso Voluntário onde sustentou em síntese:
1. A incorreta desclassificação da parceria agrícola pela eminente presença de
risco característico dos contratos desta modalidade.
2. Aduz que a ausência de registro afastaria também a caracterização de contrato
de arrendamento por ser requisito comum aos instrumentos de parceria e de
arredamento, afastando a incidência tributaria se considerado tal requisito.
3. Reforça a incidência dos ditames do Estatuto da Terra, havendo a
caracterização inegável da natureza de contrato de parceria.
4. Aduziu que os dispositivos legais e a Instrução normativa invocada pelo
julgador já teriam sido revogadas e porquanto inaplicáveis.
5. Salienta que a fixação em percentual, por si só, já caracteriza risco.
6. Salienta que o pagamento em dinheiro é praxe das relações contratuais rurais
de parceria sendo inclusive incorporado pelo regulamento do Conselho dos
Produtores de Cana de São Paulo.
7. Por fim, aduz não questionar a aplicação da multa isolada nem dos juros via
Taxa Selic.

É o relatório
Voto
Conselheiro Juliana Marteli Fais Feriato, Relator.
ADMISSIBILIDADE

Verifica-se nas e-fls. 210 o Aviso de Recebimento da intimação da Contribuinte,
sendo datado de 06/05/2010, e, dá análise do Recurso Voluntário, observa-se que o mesmo fora
interposto em 09/06/10 (e-fl. 217), ou seja, fora do prazo de 30 (trinta) dias.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003496/2007-58

O dia 06/05/2010 se deu em uma quinta feira, iniciando-se a contagem no dia
07/05/2010, sexta feira, efetuando-se a contagem corrida, teríamos como data final o dia
05/06/2010, o qual se deu em um sábado, postergando a data limite para interposição para
07/06/2010, segunda feira. Sendo extrapolado o prazo pelo contribuinte em 2 (dois) dias.

Nota-se que, em um primeiro momento, considerou-se como termo inicial o dia
12/05/2010 pois nesta data teria se efetivado a intimação do Procurador do Contribuinte,
contudo, as intimações na pessoa do procurador não encontra respaldo legal, sendo considerado
como termo inicial a notificação do contribuinte. Nesta senda, o acórdão 104-19.376

ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS
NA PESSOA DO PROCURADOR - ADMISSIBILIDADE -
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - Não encontra respaldo
legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação
para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional
do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da
obrigação
tributária.

VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL NO
DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO - Considera-se recebida à
correspondência fiscal enviada através de aviso postal com prova
de recebimento, na data de sua entrega no domicílio do sujeito
passivo, confirmado com a assinatura do recebedor, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE - Não se
conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de
autoridade julgadora de primeira instância, quando formalizado
depois de decorrido o prazo regulamentar de trinta dias da ciência
da decisão.

Isso posto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

MÉRITO

Deixa-se de apreciar o mérito por impossibilidade de se conhecer o Recurso
Voluntário por intempestividade.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003496/2007-58

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso por intempestivo.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital